Tribunal: TJDFT
Processo: 0702014-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702014-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ALTINO ARANTES SIMOES D E S P A C H O Vistos, etc., Não há pedido de suspensão por parte do processo por parte do Agravante. Apenas prazo para resposta do Agravado. Assim manifeste o Agravante em 10 dias sobre o pedido. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de janeiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator